Tribunal: TJDFT
Processo: 0741341-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SEGUNDA IMPETRAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA A PRÁTICA DE ESTELIONATOS. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRISÃO DOS LÍDERES PARA DESMANTELAMENTO DO GRUPO E IMPEDIR A RETIERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. COAÇÃO DE TESTEMUNHA NO CURSO DO PROCESSO. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO COMPLEXO. VÁRIOS RÉUS. PATRONOS DISTINTOS. DIVERSOS PEDIDOS E DILIGÊNCIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no art. 2o, § 3o, da Lei 12.850/13 (organização criminosa agravada pela liderança) e art. 171, § 2o, inciso V, (12x), do Código Penal (fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão, bem como a ocorrência de eventual excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar.
III. Razões de decidir:
3. A decretação/manutenção da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
4. A necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente vem sendo constantemente reavaliada pela autoridade judiciária, e, inclusive, foi mantida por este Tribunal no julgamento de Habeas Corpus anterior, dada a posição de liderança do paciente na organização criminosa.
5. A autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da manutenção da prisão, diante da gravidade da conduta e periculosidade do agente, evidenciadas pelo “modus operandi” dos crimes, da complexidade da organização criminosa, que estaria ativa, de seu potencial financeiro e pessoal, e da notícia de ameaça à testemunha após a prisão.
6. O paciente foi denunciado por compor e ser líder intelectual e financeiro de organização criminosa que, em tese, contratava seguros e, em seguida, forjava acidentes automobilísticos. A organização estaria atuando há 8 (oito) anos, teria destruído 25 (vinte e cinco) veículos e gerado um prejuízo de, aproximadamente, R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais).
7. Após a prisão do paciente foram noticiados fatos de extrema gravidade em torno da citada organização criminosa, pois foi instaurado inquérito policial referente a delito de coação no curso do processo, com suposta tentativa de atentado ao agente policial responsável pelas confecções dos relatórios de investigação.
8. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes ao afastamento da necessidade da segregação cautelar, quando a medida é necessária para acautelar a ordem pública, garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
9. Para a caracterização do excesso de prazo é necessária uma demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso.
10. Trata-se de ação penal derivada de investigação complexa, envolvendo vários réus, com patronos distintos, com vários pedidos e diligências, os quais demandam oitiva das partes, bem como observância de prazos para suas realizações e decisões.
11. A autoridade judiciária tem se mostrado diligente, pois tem reavaliado periodicamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente e deferido as diligências requeridas pelas partes, tudo em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e à condição peculiar do paciente, preso preventivamente pelo fato.
12. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
IV. Dispositivo:
13. Ordem denegada.